Tribunal: TJDFT
Processo: 0748659-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI (ART. 621, I, CPP). APREENSÃO DO AUTOMÓVEL EM FLAGRANTE DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de Revisão Criminal cujo propósito é desconstituir a coisa julgada, no ponto em que determinado o perdimento de veículo (de propriedade de terceiro de boa-fé), apreendido sob a posse de condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão debatida consiste em analisar a possibilidade de restituição de veículo de propriedade de terceiro de boa-fé, após o trânsito em julgado do acórdão condenatório que determinou o perdimento do bem em favor da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Embora o processo de origem tenha alcançado as instâncias extraordinárias, persiste a competência desta Corte quando a questão atinente ao pedido de restituição não foi objeto de juízo de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal.
4. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
5. Segundo o Tema de Repercussão Geral n. 647 do STF: “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”. Entretanto, o art. 91, II, do Código Penal expressamente ressalva o direito de terceiros de boa-fé.
6. Comprovada a legítima propriedade do bem pelo demandante e inexistindo nos autos elementos que indiquem a ciência do proprietário quanto à utilização do veículo apreendido na prática do delito de tráfico, deve ser desconstituído o acórdão condenatório no ponto em que determinou o perdimento do bem vindicado em favor da União, a fim de resguardar o direito do terceiro de boa-fé.
IV. DISPOSTIVO:
7. Revisão Criminal conhecida. Pedido julgado procedente.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, II; CPP, art. 621, I; CF, art. 243.
Jurisprudência relevante citada: STJ/RvCr n. 5.233/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/5/2020; TJDFT/Acórdão 1874134, 0713073-89.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, j. 05/06/2024.